Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-20.2022.8.11.0012
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002333-20.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 267.937.921-72 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E AO VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Xavantina contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão quanto à análise dos demais critérios da Resolução n. 547/2024 do CNJ para extinção da execução fiscal; e (ii) se houve omissão quanto à possibilidade de aplicação do § 5º do art. 1º da referida Resolução, que permitiria ao Município requerer a não aplicação do § 1º por até 90 dias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, registrando que o Juízo de Origem oportunizou ao exequente a possibilidade de comprovar a adoção das medidas necessárias para o prosseguimento da execução fiscal.

4.

A possibilidade de suspensão por 90 dias foi implicitamente resguardada na intimação judicial, não sendo invocada pelo Município em momento oportuno.

5.

O valor mínimo nacional de R$ 10.000,00, fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, é plenamente aplicável aos entes municipais, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, relatado pela Ministra Cármen Lúcia, ao reconhecer a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor como expressão do princípio da eficiência administrativa.

6. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não autorizando o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que expressamente enfrenta os fundamentos jurídicos relativos à aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, pressupõe a observância do contraditório, tendo sido oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 489, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.12.2023, DJe 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação identificado pela numeração única 1002333-20.2022.8.11.0012, interposto contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
ESPÓLIO SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS
, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Inconformada, a parte embargante argumenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto a dois pontos fundamentais: (i) a ausência de análise dos demais critérios previstos no § 1º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, especificamente quanto à inexistência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, ausência de localização de bens penhoráveis; e (ii) a impossibilidade de a Fazenda Pública requerer a aplicação do § 5º do art. 1º da referida Resolução, que permitiria a não aplicação do § 1º por até 90 dias, caso demonstre que nesse prazo poderia localizar bens do devedor.

Aduz ainda que a Resolução n. 547/2024 do CNJ preserva a autonomia do ente federado para fixar seus critérios de ajuizamento, sendo inaplicável o valor mínimo de R$ 10.000,00 aos municípios, por destoar da realidade de mais de 95% dos municípios do país.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação identificado pela numeração única 1002333-20.2022.8.11.0012 interposto contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
ESPÓLIO SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS
, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.” (destaquei)

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No caso em apreço, no que tange à primeira alegação, relativa à ausência de análise dos demais critérios previstos no § 1º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, constata-se que o acórdão foi expresso ao analisar a questão atinente à aplicação integral da referida resolução. Com efeito, o julgado consignou que "
é certo que o Juízo Singular oportunizou ao exequente a possibilidade de comprovar a adoção das medidas necessárias para o ajuizamento da execução
", sendo que a extinção da execução fiscal fundamentou-se não apenas no valor da causa, mas também na ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado.

O acórdão destacou que o Juízo de origem intimou expressamente a Fazenda Pública para manifestar-se sobre o interesse de agir nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o que demonstra que foi oportunizada ao exequente a possibilidade de comprovar que não estariam presentes os requisitos para extinção da execução fiscal, inclusive quanto à existência de movimentação útil ou localização de bens penhoráveis.

Não há, portanto, qualquer omissão no julgado quanto a este ponto, tendo sido devidamente consignado que a Fazenda Pública, mesmo após intimada para comprovar o não enquadramento nas hipóteses previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, não o fez de modo satisfatório.

Quanto à segunda alegação, referente à impossibilidade de aplicação do § 5º do art. 1º da referida Resolução, verifica-se que o acórdão enfrentou igualmente a questão, ao consignar expressamente que "
o Juízo Singular oportunizou ao exequente a possibilidade de comprovar a adoção das medidas necessárias para o ajuizamento da execução
."

É importante destacar que o § 5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 prevê a possibilidade de a Fazenda Pública requerer nos autos a não aplicação, por até 90 dias, do § 1º do mesmo artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. Essa possibilidade foi implicitamente contemplada na intimação realizada pelo Juízo de origem, quando oportunizou ao Município manifestar-se sobre o interesse de agir nos termos da referida resolução.

Ademais, o acórdão deixou claro que, quando intimada para manifestar-se sobre o interesse de agir, a Fazenda Pública poderia ter requerido a aplicação do § 5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o que não ocorreu. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada também neste ponto.

Por fim, quanto à alegação de inaplicabilidade do valor mínimo de R$ 10.000,00 aos municípios, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que a Resolução n. 547/2024 do CNJ tem aplicação imediata e vinculante, em conformidade com o Tema 1.184 do STF, que fixou a tese de que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".

O acórdão analisou minuciosamente a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, destacando que a mesma foi editada justamente para regulamentar a aplicação do Tema 1.184 do STF e que o valor de R$ 10.000,00 foi fixado como parâmetro objetivo para identificação das execuções fiscais de baixo valor, sendo plenamente aplicável aos municípios, respeitada a competência constitucional de cada ente federado para, justamente, estabelecer valores inferiores a esse patamar.

É importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

Portanto, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, devendo a parte se valer do recurso apropriado para impugnar o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas agora reiteradas nos presentes embargos de declaração, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração, tratando-se, em verdade, de mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, o que, como já salientado, não autoriza a utilização deste recurso.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado
o decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025